Tribunal: TJPA
Processo: 0808616-90.2021.8.14.0401
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0808616-90.2021.8.14.0401

FISCAL DA LEI: SECCIONAL URBANA DA SACRAMENTA

REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

FISCAL DA LEI: DIEGO SILVA BELEM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM E JUÍZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.
O objeto do presente conflito negativo de jurisdição é definir o juízo competente para proceder a análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito de Diego Silva Belém, tombado sob o nº 00005/2021.100420-2, protocolado no dia 10/06/2021, às 04h47min, conforme a movimentação de Id. 5378309, ou seja, fora do expediente forense. Apesar dessa data recair em dia útil (quinta-feira), o horário em que o Auto de Prisão em Flagrante foi distribuído inviabilizava a análise imediata do titular da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA. A lógica do plantão judiciário é garantir a prestação jurisdicional ininterrupta, nos termos do art. 93, XII da CF/88, evitando que o jurisdicionado fique desassistido em horário diverso do expediente forense. Ainda que a maioria dos plantões judiciários ocorram apenas em finais de semana, feriados ou nos dias em que o ponto seja facultado, este E. Tribunal regulamenta o plantão nos dias úteis, fora do horário normal de expediente, como é o caso em análise.
Os fundamentos adotados pelo juízo suscitado não justificam o deslocamento da competência para a 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, precipuamente porque o juízo suscitado não conseguiu demonstrar que o caso dos autos foge às hipóteses previstas no art. 1º, II e III da Resolução nº 16/2016-TJPA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM
, em face do
JUÍZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
, nos autos em epígrafe, oriundos do Inquérito Policial por Flagrante tombado sob o n°00005/2021.100420-2, decorrente da prisão em flagrante delito de Diego Silva Belém pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, VII, do CPB.

Extrai-se dos autos que a Autoridade Policial, após as formalidades de praxe, comunicou a prisão em flagrante do acusado ao Juízo plantonista, nos termos do art. 306 do CPP,

mais especificamente às 04h47min do dia 10 de junho de 2021.

Contudo, ao receber a comunicação do procedimento flagrancial, o Dr. Murilo Lemos Simão, magistrado plantonista, avaliou que inexistia situação concreta que justificasse a atuação do plantão judicial, pois a demanda foi distribuída em dia útil, pelo que, não haveria necessidade de movimentar o plantão judicial, haja vista que o feito poderia ser perfeitamente analisado pelo juízo competente, garantindo-se a atuação do juiz natural. Nesse sentido, determinou a remessa do feito ao Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém, com base no § 6º, do art. 1º, da Resolução nº 16/2016 do TJPA (Id. 5378416).

Ao receber os presentes autos, sem adentrar no mérito sobre a legalidade da prisão, de modo a evitar o eventual constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, o magistrado titular da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA relaxou a prisão do flagranteado Diego Silva Belém, seguidamente suscitando o Conflito Negativo de Competência, para não se configurar o excesso de prazo, e determinou a remessa dos autos ao 2º grau para dirimir a controvérsia (Id. 5378422).

Distribuídos os autos a minha relatoria, determinei o encaminhamento ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer da lavra do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita que se manifestou no sentido de declarar competente

o

Juízo do Plantão Criminal da Comarca de Belém

para processar e julgar o feito.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
do presente Conflito de Jurisdição.

A questão ora em apreço funda-se em definir qual o Juízo competente para processar e julgar a conduta delitiva praticada pelos investigados.

O objeto do presente conflito negativo de jurisdição é definir o juízo competente para proceder a análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito de Diego Silva Belém, tombado sob o nº 00005/2021.100420-2, protocolado no dia 10/06/2021, às 04h47min, conforme a movimentação de Id. 5378309, ou seja, fora do expediente forense.

Assim, apesar dessa data recair em dia útil (quinta-feira), o horário em que o Auto de Prisão em Flagrante foi distribuído inviabilizava a análise imediata do titular da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA.

Diante disso, a lógica do plantão judiciário é garantir a prestação jurisdicional ininterrupta, nos termos do art. 93, XII da CF/88, evitando que o jurisdicionado fique desassistido em horário diverso do expediente forense.

Por sua vez, ainda que a maioria dos plantões judiciários ocorram apenas em finais de semana, feriados ou nos dias em que o ponto seja facultado, este E. Tribunal regulamenta o plantão nos dias úteis, fora do horário normal de expediente, como é o caso em análise. Neste sentido, vejamos o que dispõe a Resolução nº 16, de 1º de junho de 2016 – TJPA:

Art. 1º O Plantão Judiciário, em 1º e 2º graus de jurisdição, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

(...)

II - comunicações de prisão em flagrante e apreciação de pedidos pertinentes à liberdade do investigado ou do adolescente em conflito com a lei;

(...)

Art. 5º O Plantão Judiciário em 1º e 2º Graus será mantido todos os dias nos quais não haja expediente forense, no horário das 08h às 14h e, nos dias em que haja expediente forense, das 14h às 17h.

§1º A divulgação dos endereços e telefones do serviço de plantão será realizada com antecedência razoável e por todos os meios possíveis para garantir a mais ampla publicidade do serviço prestado.

§2º Os magistrados de plantão permanecem nessa condição mesmo fora dos períodos estabelecidos no caput deste artigo, podendo proferir decisões nesses casos, desde que comprovada a urgência.

Nos termos do bem fundamentado parecer ministerial:
“
Os argumentos despendidos pelo Magistrado plantonista não são aptos a retirar o caráter de urgência da apreciação de legalidade do Auto de Prisão em Flagrante Delito, eis que se trata de direito fundamental constitucionalmente previsto no art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal:
“
a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária
”
. Portanto, não cabe ao plantonista fazer interpretação subjetiva do que dispõe o § 5º, do art. 1º da Resolução nº 16/2016 do TJPA, eis que a comunicação da prisão em flagrante delito, por si só, já configura matéria de imediata análise no período do plantão judiciário.”

Neste diapasão, conforme determinam os regramentos que disciplinam o regime de Plantão Judiciário do TJPA, a comunicação da prisão em flagrante delito de Diego Silva Belém ocorreu durante o plantão judicial, e deveria ter sido imediatamente analisada pelo Juiz plantonista. Assim, os motivos elencados pelo magistrado plantonista para deixar de apreciar os presentes autos não prosperam”. Vejamos:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE HOMOLOGOU A PRISÃO EM FLAGRANTE E A CONVERTEU EM PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – JUÍZO PLANTONISTA – COMPETÊNCIA DETERMINADA PELA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO VERTIDA NA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO PRISIONAL QUE EVIDENCIA DE FORMA ADEQUADA OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. Inviável a pretensão de declaração de incompetência do juízo plantonista, visto haver determinação pela Corregedoria-Geral de Justiça, em forma de rodízio, para apreciação dos feitos urgentes no regime de plantão
. Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra embasada em elementos idôneos, hábeis a evidenciar a efetiva necessidade da custódia cautelar para preservação da ordem pública, mormente pelo fato de o réu ostentar uma condenação pelo delito de homicídio. (TJ-MT 10241963920208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021). (grifei)

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do conflito e dou por competente o Juízo do Plantão Criminal da Comarca de Belém

para processar e julgar o feito, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos.

É o voto.

Desª
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/09/2021